Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-19.2009.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002087-19.2009.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4108-45 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDINEI TEODORO DA SILVA registrado(a) civilmente como VALDINEI TEODORO DA SILVA - CPF: 723.113.639-72 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LUZIA LUIZA DE MELO TEODORO - CPF: 013.419.901-41 (APELADO), IZABELLE EPIFANIO - CPF: 011.620.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
MANIFESTO DESINTERESSE DO EXECUTADO NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O agravante alega a necessidade de requerimento prévio pela parte contrária para a extinção do feito, conforme Súmula 240 do STJ, além de nulidade das intimações pessoais realizadas e a impossibilidade de julgamento monocrático, por ausência de entendimento sumulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa exige manifestação prévia da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ;

(
ii
) analisar se a alegação de nulidade das intimações pessoais pode ser conhecida, considerando a proibição de inovação recursal;

(
iii
) avaliar a legitimidade da decisão monocrática proferida com base em entendimento dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 240 do STJ exige requerimento da parte contrária para a extinção do processo por abandono da causa apenas em hipóteses de litígios em que exista citação da parte ré e a relação processual esteja plenamente constituída. No caso concreto, o desinteresse dos executados no prosseguimento do feito torna desnecessária tal manifestação prévia, conforme interpretação dada ao Tema Repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP).

A alegação de nulidade das intimações pessoais foi trazida apenas no agravo interno, configurando inovação recursal. Nos termos do art. 178 do CPC, nulidades devem ser suscitadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, o que não foi observado pelo agravante.

O julgamento monocrático pelo relator, com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é legítimo quando embasado em entendimento dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática é superada com a apreciação do recurso pelo órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não exige requerimento prévio da parte contrária quando demonstrado o desinteresse do réu no prosseguimento do feito.

A inovação recursal impede o conhecimento de alegações de nulidade apresentadas pela primeira vez em agravo interno, nos termos do art. 178 do CPC.

O julgamento monocrático pelo relator, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é legítimo e eventual nulidade é suprida com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e §1o; 932, IV; 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1120097/SP (Tema 314), Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.11.2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2010083/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, DJe 18.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.
0002087-19.2009.8.11.0005

de
negou provimento

à Apelação interposta pelo ora agravante.

O agravante sustenta que
não houve manifestação prévia dos executados para a extinção do feito, o que viola o contido na Súmula 240 do STJ.

Argumenta que a intimação deveria ter sido
dirigida
ao endereço indicado na petição inicial, o que não ocorreu, sendo nula a sentença proferida declarando a extinção da Ação.

Aponta que não era possível ao relator proferir decisão monocrática, pois ausente Súmula ou Tema do STJ ou STF sobre o tema.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 485,
caput
e inciso III, do CPC, “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E o §1o, do mesmo dispositivo, preceitua que “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Na apelação, o ora agravante sustentou
que apesar
de ter sido pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, conforme ID. 246258682 e 246258683, “
houve a citação da parte contrária, portanto, a extinção dos autos precederia de pedido da parte adversa”, conforme orienta a Súmula 240 do STJ
.

No Tema repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP), indicou-se que
a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito.

Sobre esse ponto, os apelados destacaram nas contrarrazões que
é o maior interessado na não continuidade de demandas em seu desfavor, daí também possível a interpretação de que sempre se considerará como requerida a extinção do feito por abandono de causa pelo Exequente.

Por conseguinte, demonstrado o desinteresse dos executados no prosseguimento do feito, não é caso de se considerar necessário o prévio requerimento para a extinção.

No mais, a alegação de nulidade das intimações pessoais é matéria trazida apenas no Agravo Interno, pois não foi debatida no momento adequado - razões de Apelação, de forma que não pode ser conhecida por inovação recursal.

Além disso, sabe-se que eventuais nulidades devem ser suscitadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (
art. 178 do CPC).

Por fim, o
art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

A decisão baseou-se nas razões de decidir do Tema repetitivo 314 do STJ (REsp 1120097/SP).

De todo modo, o julgamento pela Câmara
supre qualquer arguição de nulidade sobre este viés. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal.
Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"(

AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto
nego-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025